Tribunal: TJDFT
Processo: 0002943-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não se conhece do apelo nos pontos em que pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e do direito de recorrer em liberdade, porquanto garantidos na sentença, ausente o interesse recursal.
II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da prova pericial, mantém-se a condenação imposta na sentença.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - O reconhecimento da atenuante da confissão e inviável se a agente não admitiu o tráfico, afirmando que apenas vigiava a mala e não tinha conhecimento do seu conteúdo.
V - A grande quantidade de droga transportada (25,500Kg de maconha), aliada à interestadualidade, evidencia a dedicação da agente à atividade criminosa, pela colaboração ainda que indireta para organização criminosa, e afasta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
VI - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a sanção é fixada além de 4 (quatro) anos de reclusão.
VII - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.